Tribunal: STJ
Processo: 1005031-23.2022.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486690 - MA (2023/0340804-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FRANCISCA LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ADRIANA DEARO DEL BEM - MA022688A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o transcurso do prazo
de quinze dias úteis estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e
caput
224, todos do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 437d9b58-b0ad-40e3-8e30-96bd17170951

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486690 - MA (2023/0340804-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FRANCISCA LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ADRIANA DEARO DEL BEM - MA022688A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o transcurso do prazo
de quinze dias úteis estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e
caput
224, todos do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCA LIMA DE
CARVALHO da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso devido à sua intempestividade (fls. 250/251).
A parte agravante alega que o recurso especial é tempestivo.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 272).
É o relatório.
VOTO
A parte ora agravante foi intimada do acórdão recorrido proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO em
, todavia o recurso
9/12/2022
especial somente foi interposto em
(fl. 220), quando já esgotado o prazo
3/2/2023
recursal de quinze dias úteis.
É manifesta a intempestividade do recurso segundo disposição contida no
art. 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e 224, todos do Código de Processo
caput
Civil.
Documento eletrônico VDA47140475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:04
Código de Controle do Documento: 944421e4-0941-47c9-802f-7fc9f0378396

Esta Corte já decidiu que, "para a comprovação de indisponibilidade do
sistema de peticionamento eletrônico no último dia do prazo recursal, a falha deverá
ser comprovada no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo que

comprove a alegação da parte" (AgRg no AREsp 2.704.248/AC, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
), o que não ocorreu na espécie.
17/12/2024
23/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA. ALEGADA FALHA DO TRIBUNAL ESTADUAL NA REMESSA DA
COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO
IDÔNEO.
[...]
2. Suposta falha na remessa de documentos deve ser comprovada
mediante certidão do Tribunal
. O que não ocorreu no caso dos autos.
a quo
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.623.838/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2020
11/12/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:04
Código de Controle do Documento: 944421e4-0941-47c9-802f-7fc9f0378396

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.486.690 / MA
Número Registro: 2023/0340804-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004560220208100085 10050312320224019999 8004560220208100085
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCA LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO : ADRIANA DEARO DEL BEM - MA022688A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCA LIMA DE CARVALHO
ADVOGADO : ADRIANA DEARO DEL BEM - MA022688A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA47577921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 7187e4e5-626f-4204-862a-3373ba088e3d

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 7187e4e5-626f-4204-862a-3373ba088e3d